Tribunal: TJDFT
Processo: 0706523-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RITO DO SUPERENDIVIDAMENTO. LEI N. 14.181/2021. DESCONTOS NA CONTA CORRENTE. CRÉDITO CONSIGNADO. LIMITAÇÃO DE 30% AOS MÚTUOS COM DÉBITO EM CONTA CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em se constatando que a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso, não prospera a alegação de violação ao princípio da dialeticidade recursal.
2. A Lei n. 14.181/2021 promoveu alterações no Código de Defesa do Consumidor com o objetivo de aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento, estabelecendo rito próprio de repactuação das dívidas, a requerimento do consumidor, perante os credores, sujeito a fases conciliatória (art. 104-A, CDC) e judicial (art. 104-B, CDC).
3. A aplicação das disposições procedimentais da Lei n. 14.181/2021 pressupõe a situação de superendividamento, que consiste na “impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação” (art. 54-A, § 1o, do CDC).
4. Com o intuito de regulamentar a Lei n. 14.181/2021, foi editado o Decreto n. 11.150/2022, estabelecendo que, no rito do superendividamento, “considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a vinte e cinco por cento do salário mínimo vigente na data de publicação deste Decreto” (art. 3o, caput).
5. Acertada a conclusão do juízo a quo de inexistir violação do mínimo existencial pois, após os descontos em conta corrente, resta à requerente montante muito superior ao atual salário-mínimo e à renda média de boa parte da população do país.
6. No tocante aos empréstimos com débito direto em conta corrente, é inaplicável, sequer por analogia, a limitação de 30% (trinta por cento) em relação aos empréstimos consignados, segundo o entendimento firmado sob o rito dos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.085), especialmente porque não se trata de comprometimento do mínimo existencial.
7. Apelação conhecida e não provida.